Tribunal: TJPA
Processo: 0005137-84.2014.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005137-84.2014.8.14.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0005137-84.2014.8.14.0008

RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE
: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

ADVOGADOS: PAULA CRISTINA NAKANO TAVARES VIANNA - OAB/PA 11.366 E FÁBIO PEREIRA FLORES – OAB/PA 13.274

EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTORA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇO. DIREITO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE CAULIM. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração no qual a embargante afirma a existência de omissão e contradição no julgado que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a existência de dano ambiental.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- A partir da leitura do recurso, é possível auferir um ponto em comum com todas as teses levantadas: a do dano ambiental presumido, sem comprovação, tese que alega ser inovação desta relatora, bem como contraditória.

IV- sabe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo. Diante da sua importância, tem-se o Direito Ambiental, sendo este o ramo do direito público composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetem, potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente em todas as suas modalidades.

V- A interpretação das regras e princípios ambientais é tão peculiar que justifica o desenvolvimento de uma hermenêutica especial., a exemplo da adoção da máxima
in dubio pró ambiente,
e a responsabilidade civil objetiva na sua modalidade mais rígida, qual seja, a Teoria do Risco Integral, em que não se admite a aplicação das excludentes de responsabilidade.

VI- Feito essas considerações, deixei bem claro meu posicionamento no voto recorrido sobre a existência do dano ( degradação) ambiental, baseado em relatórios da SEMMAB e SEMMA
, bem como no Laudo Pericial N° 079/09 realizado pelo Centro De Perícias Científicas Renato Chaves (pág. 32 do id n° 891846).

VII- O recorrente afirma que “Ao reformar a sentença por entender que se trata de dano presumido, caberia ao E. Tribunal anular a decisão e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de retomar a marcha processual pertinente com a reabertura da fase de instrução probatória com a realização de perícia no local onde ocorreu o vazamento a fim de possibilitar às Partes o cumprimento do disposto no art. 373, I e II, do CPC.” No entanto, esse pedido foi acertadamente indeferido pelo juízo
a quo
e amparado pelo art. 420, parágrafo único, III do CPC/73,

pois se trata de verificação de dano ocorrido em 2009, sendo esta perícia impraticável. Assim, a reabertura da fase da instrução com a realização da perícia em 2021 continua sendo impraticável.

VIII- Por fim, esclareço que ao mencionar a existência de dano presumido, o que ocorre é que nos presentes autos, há a conduta (processamento de Caulim), o dano (degradação mencionadas nos relatórios e laudo) e o nexo causal ( a fissura em uma das canalizações subterrâneas de saída da polpa de caulim já beneficiada no vazamento de aproximadamente 3000L de polpa, que atravessou a rua, escorrendo pela sua base por toda sua extensão e sendo contida por escavação emergencial), de modo que diante de todos os documentos e fatos narrados, não pode ser a ausência de laudo recente, um impeditivo para a reparação do meio ambiente, até porque é pacífico na jurisprudência que uma vez impossibilitada a reparação ou restauração em espécie (que é prioritária), dever-se-á partir para uma compensação ambiental ou, em último caso, a indenização em pecúnia.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 3027581) opostos por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. em face do Acórdão de id n° 2734144 que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. VAZAMENTO DE CAULIM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO. DANO NÃO OCORRIDO NOS MOLDES DA INICIAL. DILIGÊNCIA DA EMPRESA PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ARBITRADO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de dano ao meio ambiente provocado pelo vazamento de caulim, motivado por uma fissura em um dos minerodutos da empresa apelada. II- A Sentença de mérito julgou improcedente a ação, em razão de não ter sido provado pelo Ministério Público a ocorrência de dano ambiental. III- O dano ambiental é presumido e a responsabilidade é objetiva. Basta o nexo de causalidade entre a lesão ao meio ambiente e a conduta do agente para surgir o dever de indenizar/reparar, independentemente da existência de culpa. IV- Cabe ressaltar como funciona o processamento do caulim: De acordo com o relatório de fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o produto é extraído da mina em Ipixuna-PA, até a unidade fabril, por meio de mineroduto com 158 km de extensão. A empresa possui 5 bacias de rejeitos para o processo de beneficiamento de caulim. O efluente gerado após passar pelos processos de clarificação e correção do PH, vira essencialmente água sendo transportados até o rio. Nesse processamento, houve uma fissura em uma das canalizações subterrâneas de saída da polpa de caulim já beneficiada no vazamento de aproximadamente 3000L de polpa. Este material atravessou a rua de piçarra que fica ao lado da bacia de contenção localizada próximo ao bairro industrial, escorrendo pela sua base por toda sua extensão (aproximadamente 400 metros) e sendo contida por escavação emergencial que acumulou o material, impedindo que o material alcançasse a vegetação e o igarapé Curuperê. V- No presente caso, o juízo a quo julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de provas da ocorrência do dano ambiental. No entanto, o dano ambiental foi devidamente comprovado através dos documentos produzidos pelos órgãos de proteção ambiental, tais como: relatório de fiscalização ambiental n° 020/2009- secretaria municipal de meio ambiente – SEMMAB; relatório de fiscalização n° 109/2009- GERAD – secretaria de estado do meio ambiente – SEMA; e laudo pericial n° 079/09- centro de perícias científicas Renato Chaves. VI- Depreende-se dos documentos juntados, que restam dúvidas acerca da ocorrência do dano ambiental e da obrigação em indenizar pelo dano causado. No entanto, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não é proporcional nem razoável, visto que embora haja o dano ambiental, é necessário considerar que a sua extensão é menor do que a mencionada pelo Ministério Público na Ação Civil Pública e é necessário levar em consideração a diligência da empresa apelada em minimizar o impacto ambiental. VII- No entanto, diante da impossibilidade desta magistrada em averiguar o valor do dano causado, proceda-se a condenação em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II do CPC/15. VII- Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de que haja a condenação pelo dano ambiental. Diante da impossibilidade de averiguar o valor do dano causado, proceda-se a condenação em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II do CPC/15

Em suas razões recursais, a embargante afirma sobre a nulidade do acórdão, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que reformou integralmente a sentença para considerar o dano presumido e condenar a empresa ao pagamento de indenização, sem que esta tenha tido a oportunidade de comprovar a não ocorrência do dano.

Alega que ao ter entendido pelo dano presumido, caberia ao TJPA anular a decisão e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de retomar a marcha processual pertinente com a reabertura da fase de instrução probatória com a realização de perícia no local onde ocorreu o vazamento.

Assevera também que houve inovação no julgamento que reconheceu a existência de dano presumido não alegado pelo Ministério Público.

Na sequência, aponta a contradição no acórdão ao declarar que o dano ambiental não foi comprovado, e ao mesmo tempo afirmar que este é presumido.

Suscita obscuridade da decisão ao afirmar que o dano ambiental é presumido, esse E. Tribunal acaba por reconhecer uma modalidade de dano ambiental in re ipsa, o que não encontra amparo na legislação ambiental vigente.

Aduz que o indeferimento da produção de prova pericial pelo juízo de origem impede que se tenha conhecimento da extensão (e existência) de eventual dano a ser indenizado, o que impossibilita também a apuração do valor do dano presumido, tendo em vista a necessidade de primeiro delimitar a extensão do dano a ser indenizado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para:

Reconhecer a nulidade do acórdão por violação ao contraditório e ampla defesa por cercear o direito da Embargante em produzir prova pericial essencial ao esclarecimento da lide, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição com reabertura da fase de instrução probatória;

Reconhecer a nulidade do acórdão que inovou a tese recursal para reconhecer a existência de dano presumido não suscitado pelo Embargado, determinando a realização de novo julgamento;

Sanar a contradição apontada em razão do provimento da Apelação por reconhecer a comprovação do dano ambiental tido como presumido;

Esclarecer a obscuridade apontada para manifestar, expressamente, se a responsabilização ambiental prescinde da comprovação do dano;

Esclarecer a obscuridade da conclusão de comprovação da ocorrência de poluição sem que haja laudo técnico que aponte a existência de dano ambiental;

Esclarecer a obscuridade de arbitramento do valor da indenização através de liquidação de sentença de dano presumido;

Esclarecer qual seria o fato novo a justificar a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC

Por fim, prequestionar os artigos 10, 355, I, 373, II, 491, e 509, II, todos do CPC; o artigo 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal; os artigos 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81.

O embargado apresentou contrarrazões (id n° 3461774).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Pois bem. A partir da leitura do recurso, é possível auferir um ponto em comum com todas as teses levantadas: a do dano ambiental presumido, sem comprovação, tese que alega ser inovação desta relatora, bem como contraditória.

No entanto, sabe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo. Diante da sua importância, tem-se o Direito Ambiental, sendo este o ramo do direito público composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetem, potencial ou efetivamente, direta ou indiretamente, o meio ambiente em todas as suas modalidades.

A interpretação das regras e princípios ambientais é tão peculiar que justifica o desenvolvimento de uma hermenêutica especial., a exemplo da adoção da máxima
in dubio pró ambiente,
e a responsabilidade civil objetiva na sua modalidade mais rígida, qual seja, a Teoria do Risco Integral, em que não se admite a aplicação das excludentes de responsabilidade.

Somado a isso, cabe ressaltar que o poluidor, na forma do art. 3° IV da Lei 6.938/81, é o responsável pela reparação dos danos ambientais, sendo considerado a “ pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. E por degradação ambiental, por sua vez, é qualquer alteração adversa das características do meio ambiente, de modo que não será responsabilizado apenas o poluidor que causar uma grande poluição ambiental. Além disso, esclareço que até mesmo a atividade lícita, devidamente licenciada, pode causar algum tipo de degradação.

Feito essas considerações, deixei bem claro meu posicionamento no voto recorrido sobre a existência do dano ( degradação) ambiental, baseado em relatórios da SEMMAB e SEMMA
, bem como no Laudo Pericial N° 079/09 realizado pelo Centro De Perícias Científicas Renato Chaves (pág. 32 do id n° 891846), no qual consta expressamente o seguinte:

2- Foi constatada poluição ambiental?

RESPOSTA: Sim, ver item 4.

6- Esse material causou ou continua causando danos ao meio ambiente e a saúde das pessoas? Qual tipo de danos? RESPOSTA: Causou poluição e poderá de acordo com o descrito no item 4 causar contaminação de águas subterrâneas.

9- Outras considerações que se fizerem necessárias para a elucidação do feito? RESPOSTA: O sinistro ocorrido, descrito pelo acompanhante da empresa, revela a falta de manutenção de equipamentos da empresa, que o teria evitado, com a antecipação do risco aparente.-

Sobre essa questão, o recorrente afirma que “Ao reformar a sentença por entender que se trata de dano presumido, caberia ao E. Tribunal anular a decisão e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de retomar a marcha processual pertinente com a reabertura da fase de instrução probatória com a realização de perícia no local onde ocorreu o vazamento a fim de possibilitar às Partes o cumprimento do disposto no art. 373, I e II, do CPC.”

No entanto, esse pedido foi acertadamente indeferido pelo juízo
a quo
e amparado pelo art. 420, parágrafo único, III do CPC/73,

pois se trata de verificação de dano ocorrido em 2009, sendo esta perícia impraticável. Assim, a reabertura da fase da instrução com a realização da perícia em 2021 continua sendo impraticável.

Além disso, é inegável a louvável ação da empresa embargante para minimizar os impactos ambientais, de modo que foi imprescindível para impedir resultados maiores, possibilitando que o vazamento não alcançasse o Rio Curuperê. Por esse motivo, me posicionei e fui acompanhada pelos meus pares no sentido de que o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não é proporcional nem razoável com o caso ora em análise, de modo que dispensa maiores comentários.

Por fim, esclareço que ao mencionar a existência de dano presumido, o que ocorre é que nos presentes autos, há a conduta (processamento de Caulim), o dano (degradação mencionadas nos relatórios e laudo) e o nexo causal ( a fissura em uma das canalizações subterrâneas de saída da polpa de caulim já beneficiada no vazamento de aproximadamente 3000L de polpa, que atravessou a rua, escorrendo pela sua base por toda sua extensão e sendo contida por escavação emergencial), de modo que diante de todos os documentos e fatos narrados, não pode ser a ausência de laudo recente, um impeditivo para a reparação do meio ambiente, até porque é pacífico na jurisprudência que uma vez impossibilitada a reparação ou restauração em espécie (que é prioritária), dever-se-á partir para uma compensação ambiental ou, em último caso, a indenização em pecúnia.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021